Tribunal: TJMT
Processo: 1000162-69.2019.8.11.0053
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDIR FERNANDES LUCIANO - CPF: 181.129.781-15 (RECORRENTE), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. INICIAMENTE JULGADO DESERTO. FOI IMPETRADO MANDO DE SEGURANÇA. DECISÃO LIMINAR DO EGRÉGIO TRIBUNAL QUE DETERMINOU ANALISAR ESTE RECURSO. MÉRITO DO
WRIT
JULGADO. ORDEM DENEGADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ANÁLISE DO RECURSO PREJUDICADO.

1.

O presente recurso inominado foi julgado deserto, em razão de não ter o recorrente comprovado no prazo legal seu estado de miserabilidade/hipossuficiência.

2.

Assim, foi impetrado Mandado de Segurança n.
1022396-73.2020.8.11.0000
que admitiu a processabilidade deste Recurso Inominado,
em sede liminar
, contudo houve análise do seu mérito, ocasião na qual foi proferido voto para denegar a ordem, assim mantenho
in totum
a decisão anteriormente lançada no ID: 58164450

3.

A perda superveniente do objeto para análise deste recurso leva a conclusão de que deve o processo ser remetido ao juízo de primeiro grau.

4.

Mantida a decisão que negou seguimento ao presente recurso.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
VALDIR FERNANDES LUCIANO
em face da sentença prolatada pelo juízo de origem que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Assim, foi interposto o presente contra a sentença, razão pela qual foi determinado por este juízo a comprovação da justiça gratuita, todavia o recorrente deixou o prazo transcorrer
in albis.

Assim, foi exarada decisão que negou seguimento ao presente recurso, todavia, o recorrente impetrou mandado de segurança junto ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ocasião que foi deferida a liminar para suspender a referida decisão, mas no mérito a ordem foi denegada, assim perdendo objeto para nova análise do recurso interposto.

Posto isto, tendo em vista que a decisão liminar foi superada pelo julgamento do colegiado, mantenho a decisão anteriormente lançada, a fim de negar seguimento ao presente recurso.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares;

Em consulta ao referido
mandamus
, verifica-se que o colegiado do TJMT, na análise do mérito, denegou a ordem, assim a liminar anteriormente decidida, perde seu objeto, bem como fica prejudicada a nova analise deste recurso, razão pela qual matenho incólume a decisão que negou seguimento:

Neste sentido, colaciono ementa do referido julgado:

MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO JUIZ RELATOR DE RECURSO INOMINADO EM TRÂMITE PERANTE A TURMA RECURSAL – DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PARA PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA ALEGADA PELO RECORRENTE/IMPETRANTE (CPC, ART. 99, §2o) – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS DIVERSOS DOS JÁ APRESENTADOS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E PRONTA NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO INOMINADO POR DESERÇÃO – DECISÃO JUDICIAL PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO PELA VIA RECURSAL PRÓPRIA – DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA No 267 DO STJ) – ORDEM DENEGADA. 1. O ordenamento jurídico-processual prevê recurso próprio contra decisão monocrática do Juiz relator de negativa de seguimento a Recurso Inominado, e, sendo assim, a denegação da ordem é medida de rigor, pois, conforme entendimento jurisprudencial cristalizado pela Súmula no 267 do eg. STF, “
não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição
”.

Considerando o transito em julgado e o arquivamento do mencionado remédio constitucional, impõe-se reconhecer como prejudicado a nova análise do presente recurso, em razão do seu resultado negativo.

Isto posto, VOTO no sentido de MANTER A DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO, em razão de no mérito a ordem ser denegada.

Retornem os autos ao juízo de primeiro grau.

É como voto.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2021